Tribunal: TJDFT
Processo: 0701837-85.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CANCELAMENTO NO DIA SEGUINTE. VALOR NÃO CREDITADO EM FAVOR DO CONTRATANTE. PARCELAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso interposto contra a sentença que declarou inexistente o contrato de empréstimo entabulado pelas partes, condenou o requerido a se abster de efetuar descontos no saldo de FGTS do autor, a ressarcir o valor de R$6.137,40 relativo às parcelas descontadas, e a pagar o valor de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais. O Banco suscita preliminar de incompetência da Justiça Estadual, em razão da necessidade de inclusão da Caixa Econômica. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito e que não há dano moral a ser indenizado. Pugnou pela compensação de valores eventualmente recebidos e a reforma da sentença. Subsidiariamente, pede a redução do quantum fixado a título de indenização por danos morais.
2.Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido, id. 76052934. Foram apresentadas contrarrazões, id. 76052938.
3. Preliminar de incompetência. No tocante à alegada incompetência, esclareça-se que não há qualquer fundamento que justifique a inclusão da referida instituição no polo passivo da demanda. Ressalte-se que o objeto da presente ação restringe-se à análise da validade e da vigência do contrato firmado entre as partes, bem como à alegada ocorrência de fraude em sua contratação. Nesse contexto, como o contrato foi celebrado entre o autor e a recorrente, não há que se falar em inclusão de terceira instituição no polo passivo. Preliminar que se rejeita.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
5. No caso em exame, verifica-se que o autor firmou contrato de empréstimo com previsão de desconto das parcelas em seu saldo de FGTS. Contudo, no dia seguinte à contratação, promoveu o cancelamento do ajuste. Embora não haja prova documental do referido pedido de cancelamento, o fato de o valor contratado não ter sido creditado em favor do autor corrobora a sua alegação quanto à efetiva rescisão da avença.
6. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos.
7. No caso em análise, evidencia-se a falha na prestação do serviço, pois os descontos previstos no contrato foram efetivados na conta vinculada do FGTS do autor, sem que houvesse a correspondente contraprestação, uma vez que o valor contratado não foi creditado em seu favor. Tal circunstância configura cobrança indevida e afronta direta ao princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações de consumo. Assim, mostra-se devido o ressarcimento integral dos valores descontados, tal como corretamente reconhecido na sentença.
8. No que se refere ao dano moral, este pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, e prevenir fatos semelhantes. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
9. No caso em exame, verifica-se que o saldo do FGTS do autor foi comprometido sem qualquer contraprestação, o que ocasionou violação à sua integridade psíquica. Ademais, os inúmeros transtornos e frustrações decorrentes das reiteradas e infrutíferas tentativas de solucionar o problema intensificaram o sofrimento experimentado, evidenciando a gravidade do dano suportado.
10. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais considera critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como o efeito inibitório e pedagógico para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou ao empobrecimento do ofensor. Além disso,a indenização deve ser proporcional à lesão causada, às circunstâncias do fato, às condições econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano moral. Concluo, atenta a estes critérios, que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95)
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.